Tribunal: TJMT
Processo: 1000998-25.2020.8.11.0015
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-11-10
Data de publicação: 2020-11-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretação na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[DECLAIR GOMES DA SILVA - CPF: 424.583.231-20 (RECORRENTE), BRUNA NATALI GUARNIERI - CPF: 043.562.481-47 (ADVOGADO), MARCIA ANA ZAMBIAZI - CPF: 535.818.301-91 (ADVOGADO), ROBERTO CARLOS MELGAREJO DE VARGAS - CPF: 378.473.841-91 (ADVOGADO), ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA - CNPJ: 45.441.789/0001-54 (RECORRIDO), MARCO ANDRE HONDA FLORES - CPF: 399.418.761-34 (ADVOGADO), ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA - CNPJ: 45.441.789/0001-54 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. INSCRIÇÃO DO NOME DA AUTORA NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA NÃO ACOLHIDA. PARCELA DE CONTRATO NÃO QUITADA PELO DEVEDOR PRINCIPAL. NEGATIVAÇÃO DO NOME DA AVALISTA. DEVEDORA SOLIDÁRIA. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO. DANO MORAL AFASTADO. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Não acolho a preliminar de ilegitimidade passiva suscitada, visto que é a Requerida que ajuizou a ação de busca e apreensão em desfavor da devedora principal, portanto, legitima a figurar nesta ação.

2.
Trata-se de ação declaratória de inexistência de débito c.c. indenizatória por danos morais proposta por DECLAIR GOMES DA SILVA em face de ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA, sob o argumento de que seu nome foi inserido indevida nos órgãos de proteção ao crédito, pelo valor de R$ 848,38, inserido em 10/07/18. Afirma que é avalista da Sra. Claudinéia de Oliveira Firmino, mas que a mesma havia quitado a parcela cobrada, razão pela qual, esta negativação é indevida.

3.
Se a obrigação não foi quitada pelo devedor principal, a negativação do nome do avalista nos órgãos de proteção ao crédito, não constitui ato ilícito, ante a solidariedade dos garantidores e por isso não gera direito a indenização por dano moral.

4.. Destarte, diante da ausência de verossimilhança das alegações autorais, tem-se como medida impositiva a improcedência dos pedidos formulados na exordial.

5. Desobediência ao disposto no art. 373, I, do CPC.

6. Sentença reformada.

7.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO:

Trata-se de ação declaratória de inexistência de débito c.c. indenizatória por danos morais proposta por DECLAIR GOMES DA SILVA em face de ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA, sob o argumento de que seu nome foi inserido indevida nos órgãos de proteção ao crédito, pelo valor de R$ 848,38, inserido em 10/07/18. Afirma que é avalista da Sra. Claudinéia de Oliveira Firmino, mas que a mesma havia quitado a parcela cobrada, razão pela qual, esta negativação é indevida.

Contestado o feito, foi proferida sentença de parcial procedência, que apresentou a seguinte parte dispositiva:

“
Diante do exposto, confirmo a decisão concessiva de tutela antecipada e, com resolução do mérito, a
teor do art. 487, inciso I, do CPC,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido para DECLARAR a inexistência do débito discutido nos autos e CONDENAR a Requerida
ao pagamento de R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de indenização por DANOS MORAIS, sobre os quais, nos termos da Súmula no 54 do STJ, devem ser acrescidos juros de mora de 1% (um por cento) ao mês a partir do evento danoso, e correção monetária pelo INPC/IBGE a partir deste arbitramento (Súmula no 362 STJ).
”.

Inconformada, a empresa Recorrente
,
nas razões recursais, pugna pela reforma da sentença objurgada, a fim de a ação seja julgada improcedente.

Em contrarrazões, a Recorrido
refuta as razões recursais, pleiteando pelo improvimento do recurso e consequente manutenção da sentença proferida nos autos, por seus próprios fundamentos.

É o que merece registro.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/11/2020